Tribunal: TJDFT
Processo: 0701884-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701884-17.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA TRINDADE COZAC OLIVEIRA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da Vara Cível de Planaltina (Proc. 0717439-93.2023.8.07.0005 - id 182528158) que, em demanda de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para que a ré promova a cobertura de seu tratamento de hemodiafiltração na região administrativa de Planaltina, onde reside. Narra que é portadora de doença renal crônica e realiza terapia renal substitutiva, seis vezes por semana, residindo atualmente em Planaltina. Afirma que, buscando mais qualidade e conforto para realização do procedimento, sugeriu à agravada o credenciamento de clínica, ali recém-inaugurada, que é especializada no procedimento, uma vez que é a única que realiza terapia renal substitutiva na região administrativa em que reside, entretanto, não obteve êxito. Alega, em suma, o direito a tratamento digno e próximo de sua residência, independentemente da existência de prestador, credenciado ou não, na região, conforme CF 196 e RN ANS 259/11. Aponta perigo de dano no desgaste físico e mental excessivo, em razão da necessidade de percorrer longas distâncias diariamente para ter acesso ao tratamento médico que garante a manutenção de sua vida. Requer a tutela de urgência para que a agravada custeie integramente o tratamento de hemodiafiltração em clínica médica localizada próximo à sua residência, independentemente de ser credenciada ou não. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, pois o tratamento de que necessita a agravante vem sendo assegurado pela agravada, embora em outra região administrativa do DF (Águas Claras), por prestador credenciado (id 183144168 – autos principais). Além da referida clínica, a agravada indica (id 183144162 – p. 10 – autos principais) os prestadores credenciados que realizam o tratamento vindicado, localizados, dentre outros locais, na Asa Sul/Brasília. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator